Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701666-02.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de esbulho e impedimento de acesso ao bem em questão por parte do Condomínio autor constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise na via recursal. 2. Verificado que o Autor pretende o pagamento das despesas condominiais não adimplidas, mostra-se evidenciada a pertinência da proprietária do imóvel para figurar no polo passivo da demanda. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que a prática de esbulho possessório por parte do recorrido está em debate em ação correlata (0705865-33.2020.8.07.0020), razão pela qual não prevalece o fundamento do acórdão recorrido de inovação recursal, apta a afastar a cobrança das despesas condominiais. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (id 29074018, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo dispositivo legal tido por violado, a apreciação da tese recursal, tendente a afastar o direito do recorrido referente à cobrança das taxas condominiais não adimplidas pela recorrente, demanda o reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e dos elementos de prova coligidos. Tal providência é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular também incide na hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012